Tribunal: TJDFT
Processo: 0007866-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

3. Ao decidir a causa, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar ponto por ponto sobre todos os argumentos expostos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto.

4. O erro material pode ser causados por equívoco ou inexatidão, referentes, sobretudo, a aspectos objetivos, como material ou cálculo. Não alcançando, portanto, o alegado erro de avaliação dos julgadores e não implica a possibilidade de o Juízo proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa.

5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 535 do Código de Processo Civil.

6. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.